Tribunal: TJDFT
Processo: 0007687-87.2013.8.07.0006
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. FAZENDA PARANOAZINHO. IMÓVEL PARTICULAR PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO.
I – Imóvel particular inserido em área maior pendente de regularização, não pode ser adquirido por usucapião. A tese IRDR 08 se refere exclusivamente ao Setor Tradicional de Planaltina. Portanto, não se aplica ao presente caso, que trata de área diversa.
II – O reconhecimento da usucapião extraordinária requer a comprovação da posse sem oposição, do “animus domini” e do decurso de tempo, sendo possível o possuidor acrescentar à sua posse a dos seus antecessores, contanto que todas sejam contínuas e pacíficas.
III – Não havendo prova robusta da posse dos antecessores sobre o imóvel cuja propriedade se pretende, nem prova da continuidade da posse pelo autor, deve-se julgar improcedente o pedido.
IV – Negou-se provimento ao recurso.